Tribunal: STF
Processo: ARE 1428915
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE JULGADO. PENSÃO VITALÍCIA DECORRENTE DE ERRO MÉDICO. TERMO INICIAL CONTROVERTIDO QUE NÃO FOI EXPRESSAMENTE DEFINIDO NO TÍTULO JUDICIAL FORMADO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL (STJ). DATA DO EVENTO DANOSO. INTERPRETAÇÃO GRAMATICAL E TELEOLÓGICA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL DEFINIDO NO INÍCIO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DA EXECUTADA/IMPUGNANTE (UFES) DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.



    1. Agravo de instrumento que visa, em síntese, a reforma da decisão agravada, “para que [...] o termo inicial da pensão vitalícia seja fixado na data da maioridade do agravado (06/09/2009), conforme impugnação ao cumprimento de sentença”.



    2. Questão controversa que se cinge, tão-somente, a determinar qual é o termo a quo do pagamento da pensão vitalícia a cujo pagamento foi condenada a UFES, em título judicial transitado em julgado, por ter sido reconhecida a ocorrência de erro médico no tratamento por ele recebido no Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes – HUCAM, em novembro de 1993, conforme narrado na exordial – se a data em que o Autor/Agravado atingiu a maioridade (conforme sustenta a UFES), ou se a data da citação, adotada pelo Autor/Exequente, ora Agravado, nos cálculos da execução.



    3. Exame dos autos revela que o título judicial formado nos autos – acórdão com trânsito em julgado em 07.12.2018 – deu provimento à apelação interposta pelo Autor em face de sentença que julgara improcedentes os pedidos formulados na exordial, “fixando pensão vitalícia ao autor que fixo em 5 salários mínimos. Condeno a ré à reparação do dano psico-emocional, que fixo em R$ 100.000,00 (cem mil reais), com correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, e acrescidos de juros de mora à taxa de 6% - seis por cento – ao ano, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 a partir da citação). Condeno a ré à indenização por despesas médicas havidas, a serem comprovadas pelo autor e a prestar atendimento médico permanente ao autor. Condeno a ré no pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação”, mas sem especificar expressamente o termo inicial do pagamento da pensão vitalícia ao Autor, ora Agravado.



    4. Em que pese o entendimento adotado pela r. Julgadora de piso na decisão ora agravada, no sentido de que “esse parâmetro (“data da citação”) - assim como os “índices de atualização” mencionados – se referem a ambas as verbas indenizatórias (pensão vitalícia e dano psico-social). Sendo essa, pois, a inequívoca intenção do julgador, em que pese o aparente “erro gramatical””, o exame da literalidade do título judicial não permite tal conclusão.



    5. Expressão “a partir da citação”, utilizada no título judicial, que se encontra inserida entre parênteses, na parte de frase referente à condenação da UFES ao pagamento de indenização por danos psico-emocionais, e sendo certo que cada condenação foi prolatada em frases separadas para cada verba indenizatória. Sendo assim, a data da citação, no acórdão ora agravado, refere-se apenas à indenização pelos danos psico emocionais incorridos pelo Autor, não sendo aplicável, por disposição expressa do título judicial, a qualquer das demais verbas indenizatórias a cujo pagamento foi condenada a UFES.



    6. Levando-se em conta que que a fundamentação do acórdão em questão não esclarece, tampouco, a questão, dado que concentrado na análise do caso concreto, conclui-se que os fundamentos adotados na decisão ora agravada não são cabíveis, impondo-se, então, analisar as teses defendidas por cada uma das partes à luz da doutrina e da jurisprudência dos Tribunais Superiores.



    7. Entendimento remansoso do Eg. Superior Tribunal de Justiça vai no sentido de que o termo inicial da pensão vitalícia é a data em que ocorreu o dano que a ensejou, ressaltando-se que, em uma interpretação de cunho teleológico e sendo a verba em questão puramente indenizatória, não se concebe que a pensão vitalícia, destinada a amenizar as dificuldades de quem se vê totalmente incapacitado para uma vida normal, seja paga apenas a partir da maioridade, considerada como o início da via laborativa, quando o dano ocorrido aos dois anos de idade do Autor/Agravado projeta seus efeitos a partir da data da sua ocorrência. Precedentes do Eg. STJ. 8. Hipótese concreta na qual não cabe razão à UFES, ora Agravante, quando entende que o termo a quo da pensão vitalícia a cujo pagamento foi condenada seria a data em que o Autor atingiu a maioridade, considerando-se que o Autor, ora Agravado pretende executar a verba relativa às parcelas da pensão vitalícia anteriores à sua implantação – ocorrida a partir de 01.02.2020, conforme informado pela UFES nos presentes autos –, desde a data da citação (16.02.2020), data esta que deve prevalecer in casu.



    9. Agravo de instrumento da Executada/Impugnante (UFES) desprovido, e mantida a decisão atacada, em todos os seus termos, ainda que por argumentos distintos, na forma da fundamentação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, caput, LIV e § 2º, 37, caput, 206, inciso I, e 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente